Tribunal: TJSP
Processo: 1054263-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão caracterizada - Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova - Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço - Sentença reformada –

Ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão caracterizada - Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova - Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço - Sentença reformada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054263-92.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGF BRASIL SEGUROS S/A, é embargado EDP ENERGIA DO BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, acolheram os embargos de declaração. Vencido o 3o Juiz, o qual fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47905
EDEC.No: 1054263-92.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : AGF BRASIL SEGUROS S.A.
EBDO. : EDP ENERGIA DO BRASIL S.A.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão caracterizada -
Fornecimento de energia elétrica Sub-rogação em direitos -
Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos
segurados - Falha na prestação de serviço - Reexame
exauriente de todos os elementos de prova - Dano material
caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e
segurança de seu serviço - Sentença reformada Embargos
acolhidos, com efeito modificativo.”
1) Alega a embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 189/193 no tocante
à
fundamentação,
pois:
está
demonstrado
o
pagamento ao segurado, o que autoriza o julgamento
de procedência do pedido.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Merecem acolhimento os embargos,
com efeito modificativo.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In casu”, há omissão no aresto, uma
vez que está demonstrado o pagamento realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo segurado aos segurados, o que autoriza a sub-
rogação e a procedência do pedido indenizatório
(fl. 142).
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento de prejuízos aos segurados que
teriam sido causados pela apelante na execução do
contrato de fornecimento de energia elétrica a
terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA
182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor
por
danos
causados
aos
consumidores por defeitos na prestação
do
serviço
de
energia
elétrica
é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min.
Raul
de
Araújo
j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 20/23)
e comprovante idôneo do pagamento ao(s) segurado(s) (fl.
142
prova
documental
de
transferência
bancária),
verifica-se,
com
segurança, a viabilidade da ação de regresso.
No
mérito
propriamente
dito,
constatase com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica. O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 54 e ss.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré na má gestão do fornecimento de energia
elétrica: “Ao analisarmos, constatamos a queima dos equipamentos descritos abaixo
provocados por curto circuito da rede elétrica.
Segundo informações passadas pela funcionária d
condomínio, entre 12:00 e 13:00 hrs., houve uma
explosão do transformador de energia localizado no
poste da rua.” (fl.55)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contém a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na apuração do sinistro, exigindo prova documental
robusta e laudos feitos por técnicos locais
(terceiros) para o pagamento das indenizações.
A idoneidade desses elementos de
prova subsiste porque não é do interesse da
seguradora efetuar o pagamento da indenização
securitária de forma indiscriminada e, assim, o
consumidor vulnerável precisa contratar terceiro
(técnico em eletrônica) para investigação dos
danos experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, a defesa é genérica e
não um elemento de prova capaz de infirmar àqueles
trazidos pela autora.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são os mais
idôneos e convincentes.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Portanto, conclui-se que é patente a
culpa da concessionária pelo evento, pois deixou
ela de fazer a manutenção necessária na rede
elétrica, ocasionando os prejuízos aqui documentados. Fica a ré-embargada condenada a ressarcir a autora-embargante no valor de
R$11.790,72, quantia essa que deverá ser corrigida
com base na Tabela Prática do TJ/SP a partir da
data de cada um dos pagamentos (desembolsos) e com
a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir
da citação (relação contratual diante da sub-
rogação - art. 405 do CC).
Em razão do resultado, arcará a ré-
embargada com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o
e 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o exposto acolhem-se
os embargos, com efeito modificativo e nos termos
do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.590
Embargos de Declaração Cível no 1054263-92.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Agf Brasil Seguros S/A
Embargado: Edp Energia do Brasil S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com adoção do relatório elaborado pelo eminente Relator,
Desembargador J. B. Franco de Godoi, ouso divergir de sua conclusão.
Consta no processo que a autora foi contratada para a
prestação de serviços de seguro para com o usuário descrito na petição
inicial e nos documentos que a acompanham.
A unidade consumidora teria sido afetada por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista na apólice contratada, o que levou a
autora a ressarcir o segurado de parte dos prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré ao usuário, segurado da autora, que seria
consumidor destinatário final, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Uma vez que o segurado preferiu acionar o contrato de
seguro, ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de
serviços, tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento da
indenização a ele, sub-roga-se nos direitos e passa a ter legitimidade para
pretender em regresso à prestadora a quantia paga, porém, incumbindo-lhe
o ônus de demonstrar no processo o suposto defeito na prestação de
serviços e o nexo de causalidade com os danos provocados nos bens
daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de indenizar, tudo nos
termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
A ré afirmou no processo que na data apontada como de
ocorrência dos fatos geradores de problemas nos aparelhos dos segurados
não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de energia elétrica,
tampouco interrupções nos serviços.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Dessa forma, caberia à seguradora demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços da ré, especialmente para estabelecer o
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no
processo não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na
região ou em subestação de abastecimento de energia elétrica da localidade
dos segurados, a fim de que se pudesse estabelecer o liame jurídico
necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas nos
equipamentos indicados.
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação
pela seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de
informação sobre eventual atingimento da unidade consumidora por raios,
no dia dos supostos eventos, quiçá se os respectivos imóveis possuiriam,
por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de eletricidade adequadas,
com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas atmosféricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontuais e diretas.
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre o segurado e a ré seja potencialmente de consumo, no entanto, nada a
esse respeito foi trazido ao processo.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de
sinistro da seguradora para o pagamento de indenização a seu segurado,
com relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que
afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o
contraditório pela concessionária de energia, impingida como responsável
pelos danos emergidos.
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços
públicos, sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade
entre o dano e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta
última, considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebe o prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda
assim, sem a legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia
elétrica, pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização
paga a seu usuário.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que a unidade consumidora
segurada da ré teria mesmo sido atingida diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos
nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
mantença da improcedência da demanda.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
110C48B1
7
11
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
125888FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054263-92.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.